Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. MAUS ANTECEDENTES E VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 32 da Lei n. 9.605/98, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção e 113 (cento e treze) dias multa, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante a insuficiência de provas e atipicidade da conduta, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo de causar sofrimento ao animal. Argumenta que ante a ausência de dolo específico deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, resultando na sua absolvição. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena, haja vista a valoração indevida da personalidade mediante a existência de condenações criminais transitadas em julgado, as quais somente poderiam ser valoradas a título de antecedentes criminais. Aduz que a pena-base foi majorada de forma desarrazoada em dois terços, e que a reincidência deve ser afastada, pois o novo delito foi praticado mais de cinco anos após a extinção da pena anterior. Aduz que não houve fundamentação adequada acerca da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, em violação à Súmula 719 do STF. Por fim, alega que preenche os requisitos do artigo 44 do CPP que autoriza a substituição da pena por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) apurar a materialidade e a autoria do crime ambiental de maus-tratos a animal; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incorre na pena cominada ao disposto no art. 32 da Lei n. 9.605/98 aquele que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
5. Com efeito, a autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos, notadamente o Registro de Atividade Policial no 131741/2024-9aBPM (ID 73411821), com as fotografias do animal e do local onde se encontrava, assim como os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 73411846). Ressalte-se que o réu não compareceu em Juízo para o interrogatório, sendo decretada sua revelia (ID 73411845).
6. Da análise dos autos, não há como acolher a tese de ausência de dolo, uma vez que ficou devidamente comprovada a intenção do réu em praticar maus-tratos contra o animal. Os elementos constantes dos autos – como as fotografias apresentadas e os depoimentos colhidos – apontam de forma convergente para a conclusão de que o réu agiu de maneira consciente e voluntária ao negligenciar os cuidados básicos indispensáveis ao bem-estar do animal. Restou evidenciado que o animal se encontrava em ambiente insalubre, com sinais visíveis de subnutrição e ferimentos, além de estar exposto sem qualquer tipo de abrigo ou proteção adequada.
7. Nesse cenário, cumpre ressaltar que tinha o réu o dever legal de zelar pelo bem-estar do animal, pois era o seu tutor, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, como bem pontuou a sentença vergastada, mesmo porque basta a comprovação da consciência do agente em submeter ou manter o animal em condições de baixo bem-estar que evidenciem maus-tratos. Desse modo, considerando ser incontroversa a materialidade e a autoria, e restando comprovado o dolo do réu, impõe-se o afastamento da tese defensiva.
8. Em relação à dosimetria da pena, embora não haja um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e pena máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Precedente: Acórdão 1336518.
9. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao apelante, porquanto o conjunto das condenações transitadas em julgado constitui a circunstância judicial de maus antecedentes, que foi valorada como desfavorável, ou seja, aplica-se a fração de aumento da pena base sobre a circunstância e não sobre cada condenação que a compõe. Nesse contexto, diante das condenações existentes, entende-se razoável utilizar a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima no aumento da pena.
10. No que diz respeito ao pedido de afastamento da circunstância judicial desfavorável da personalidade, com razão o apelante. Verifica-se que a sentença utilizou-se dos antecedentes penais para valorar negativamente a personalidade do réu, o que viola o tema 1077 do STJ fixado no julgamento do REsp 1.794.854/DF. Na ocasião, restou decidido que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente.
11. A reincidência também deve ser afastada. Depreende-se da FAP de ID 73412560 que o réu, ora apelante, não é reincidente, porquanto o delito apurado nestes autos foi praticado mais de cinco anos após a extinção da pena imposta no processo no. 2017.04.1.003468-6, transcorrido, portanto, o período depurador do art. 64, I, do Código Penal.
12. Quanto ao regime semiaberto fixado em sentença, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios previstos no artigo 59. Não obstante o afastamento da reincidência, a circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes do réu ainda prevalece, sendo bastante para fundamentar a fixação de regime inicial mais gravoso, conforme orienta a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 2009443.
13. De igual modo, em razão da subsistência dos maus antecedentes, não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do CP. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Nesse sentido: Acórdão 2009450.
14. Nesse cenário, impõe-se a revisão da aplicação da pena em benefício do réu, devendo ser retificada a fixação da pena-base e sua majoração, aplicando-se a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima no aumento da pena e a exclusão da circunstância agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação provida em parte. Sentença reformada para condenar o réu, ora apelante, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa, mantendo-se o regime de cumprimento de pena semiaberto.
16. Sem custas nem honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98, art. 32; CP, art. 44, III, art. 33, §3o, art. 59.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.077, REsp 1.794.854/DF; TJDFT Acórdão 1336518, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2021; Acórdão 2009443, Rel. Marília de Ávila Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16/6/2025; Acórdão 2009450, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 16/6/2025.